Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720449-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WJ SERVICOS DE TELECOM LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WJ SERVIÇOS DE TELECOM LTDA - ME contra a decisão de ID 1156119306, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que deve ser aplicado o preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014 na relação jurídica mantida entre as partes; que as normas e dispositivos que tratam o direito ao compartilhamento de infraestrutura instituem a necessidade de um preço justo e razoável; que o valor cobrado excede ao previsto na mencionada resolução; que o estabelecimento de valor de referência regula o mercado. Requer, liminarmente, a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014. Subsidiariamente, pede a aplicação de outro preço, que não o imposto pela parte agravada, sob pena de multa. Custas recolhidas (ID 47096917). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. As partes firmaram contrato (ID 153868322 dos autos de origem), em 19/12/2022, para compartilhamento da infraestrutura, por meio do qual a parte agravante se comprometeu a efetuar o pagamento do equivalente a R$ 12,43 por unidade de ponto de fixação disponibilizado (cláusula 8.1). A parte agravante afirma que o valor estabelecido contraria a previsão contida na Resolução Conjunta n. 004/2014 – ANATEL e ANEEL. Em primeiro lugar, assiste razão ao juízo de origem quando aponta que o contrato firmado é de natureza empresarial, que se presume paritário até a presença de elementos que justifiquem o afastamento dessa presunção (artigo 421-A do Código Civil). Ademais, o artigo 11 da mencionada Resolução disciplina que “deverá ser observado período de transição de até 10 (dez) anos, durante o qual o preço será gradativa e linearmente elevado até atingir o novo valor estabelecido pela Comissão”. Ou seja, a própria regulação da questão já previa a possibilidade de correção monetária do valor estabelecido. A Nota Técnica 00272006 – SRD-SREANEEL, que acompanhou a petição inicial, bem salientou que: Visando eliminar as distorções existentes nos preços dos aluguéis dos pontos de fixação por poste, e em consonância com o art. 21 do Anexo da referida resolução conjunta, o qual estabelece a possibilidade de livre negociação entre as partes, propõe-se a seguir uma metodologia para a determinação de um preço de referência, por distribuidora, para o compartilhamento de infra-estrutura, (...). Prima facie, não é legítima a pretensão de manter inalterado, por 19 (dezenove) anos, um valor – denominado de referência, ou seja, sem natureza cogente -, alheio à correção monetária e ao processo inflacionário existente. Eventual abuso da atualização monetária da quantia cobrada é questão que se submete à adequada instrução probatória, não se admitindo a revisão para adotar o valor de referência histórico ou mesmo um valor aleatoriamente estabelecido e inferior ao vigente no contrato (conforme pretendido no pedido subsidiário formulado). Por fim, não se vislumbra qualquer urgência no pedido formulado. Desde 2017 (data da assinatura do primeiro contrato de compartilhamento – ID 153868320 dos autos de origem), a parte agravante já pagava um valor superior ao de referência, não apresentando qualquer elemento a justificar a imediata redução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora